Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-91.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009498-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Custas, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), IVO PEDRO MORESCO - CPF: 126.681.170-20 (AGRAVANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DOS MUTUÁRIOS A DIFERENÇAS COBRADAS A MAIOR NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS MÍNIMAS JÁ RECOLHIDAS – INAPLICABILIDADE DO ITEM I, DA TABELA B, DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento individual da sentença coletiva referente às diferenças devidas aos mutuários cobradas a maior nas operações de crédito rural, consubstancia-se em verdadeira ação autônoma, com novas partes e causa de pedir, submetendo-se, para efeitos de custeio das despesas, ao regime comum e não ao estabelecido no item I, da Tabela B, do Provimento nº 041/2013-CGJ.

Se a parte não traz argumentos novos capaz de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009498-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVO PEDRO MORESCO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVO PEDRO MORESCO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Conrado Machado Simão
– Juiz em Substituição Legal, que nos autos da
Liquidação de Sentença por Arbitramento nº. 1000280-83.2020.8.11.0029 promovido pelo mesmo, determinou o depósito das custas e taxas judiciárias complementares.

Nas razões recursais, narra o agravante que visando executar título judicial derivado de ação civil pública coletiva, distribuiu em seu domicílio processo de cumprimento de sentença, originário
de processo principal que tramitou perante outro juízo,
com o devido pagamento das custas judiciais, conforme Tabela B, item 3, instituída pela Lei nº. 11.077/20, no valor expresso de R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

Relata que recebida a peça e já tendo havido impugnação e réplica, o togado singular proferiu decisão determinado o recolhimento das custas e taxas judiciárias em razão do cálculo apresentado.

Assevera que o recolhimento das custas complementares é indevido, pelo fato de já ter havido o recolhimento que reputa devido, o que configura ofensa aos princípios da segurança jurídica e legalidade, haja vista que há expressa previsão legal para recolhimento de custas na forma e valor fixos.

Assenta que a mesma informação já constava na nova Lei do Manual dos Procedimentos de Arrecadação do Foro Judicial do TJMT/2013.

Aponta, outrossim, vários precedentes em casos idênticos.

Assim, pugna pela reforma decisão a fim de que
seja declarada como recolhidas as custas processuais na forma realizada nos autos.

Esta relatora indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de Id. 93815499.

O agravado não apresentou contraminuta.

Preparo recursal recolhido no Id. 89234497.

É o relatório.

VOTO

EXMA. Sr.ª DES.ª ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
IVO PEDRO MORESCO
interpôs

agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Conrado Machado Simão
– Juiz em Substituição Legal, que nos autos da
Liquidação de Sentença por Arbitramento nº. 1000280-83.2020.8.11.0029
, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A,
determinou o depósito das custas e taxas judiciárias complementares.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a suspensão da decisão, pelo fato de que já recolheu as custas judiciais devidas.

Pois bem.

Em análise do caso, verifica-se que estamos diante de uma típica execução de sentença em ação civil pública, como mero desdobramento de um processo cognitivo anterior, mas de cumprimento individual, proferida com efeito
erga omnes
, cuja pretensão é de liquidar e executar título executivo judicial oriundo de outra unidade da Federação, já que proferida pela
3ª Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal (Autos nº 94.0008514-1).

O cumprimento individual da sentença coletiva, no caso dos autos, consubstancia-se em verdadeira ação autônoma desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, pedido e causa de pedir, cuja finalidade é tutelar direito tipicamente privado e individual (não coletivo), submetendo-se, para efeitos de custeio das despesas, ao regime comum, de modo que não se aplica a letra “a”, item I da Tabela B do Provimento nº 041/2013-CGJ.

No caso dos autos não deve ser aplicado o item I da Tabela B do Provimento nº 041/2013-CGJ, mas sim os itens 6.7.1.1 e 6.7.4 da CNGC/MT, cujo teor determina a aplicação subsidiária das normas do provimento relativas ao processo de execução de título extrajudicial, como cito:

“6.7.1.1 - Quando o
cumprimento da sentença
for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC),
a distribuição ao juízo competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais
, mediante guia padronizada”.

“6.7.4 - Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas desta CNGC relativas ao processo de execução de título extrajudicial”.

Por essa razão, por se tratar de processo executivo autônomo, que visa satisfazer direitos individuais e privados, ele deve ser submetido ao regime comum para efeito de custeio das despesas, ou seja, o recolhimento das custas deve ser calculado tomando como base o montante do valor pretendido na demanda.

Logo, escorreita a decisão do magistrado
a quo
, ora recorrida, uma vez que a execução a que se refere à sentença proferida em outro juízo, são aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título executivo judicial, na qual as custas processuais e taxa judiciária guardam relação com o valor almejado na causa.

A propósito, segue entendimento desta Câmara julgadora,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS MÍNIMAS JÁ RECOLHIDAS – INAPLICABILIDADE DO ITEM I, DA TABELA B, DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ
– FIXAÇÃO DE MULTA PROCRASTINATÓRIA – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capaz de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum, a manutenção da decisão é medida que se impõe.”
(N.U 1014704-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS MÍNIMAS JÁ RECOLHIDAS – INAPLICABILIDADE DO ITEM I, DA TABELA B, DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – PRECLUSÃO INEXISTENTE
– FIXAÇÃO DE MULTA PROCRASTINATÓRIA – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cumprimento individual da sentença coletiva, no caso dos autos, consubstancia-se em verdadeira ação autônoma, desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, pedido e causa de pedir, cuja finalidade é tutelar direito tipicamente privado e individual (não coletivo), submetendo-se, para efeitos de custeio das despesas, ao regime comum, de modo que não se aplica o item I, da Tabela B, do Provimento nº 041/2013-CGJ, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito por inobservância da ordem para recolhimento complementar. Os embargos de declaração, em razão de sua natureza de aclaramento, precisam apontar alguma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Verificado o caráter meramente protelatório, impõe-se a manutenção do decisum que determinou o pagamento da multa previsto no artigo 1.026, § 2º, do CPC
." (Ap 46757/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Feitas essas considerações, é imperiosa a confirmação integral da decisão invectivada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021